Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0707946-15.2020.8.07.0000 Agravante FERNANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO Agravado VALDEMAR COSTA DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Fernanda do Nascimento Ribeiro interpõe agravo interno contra a decisão desta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (Id 15548147, p. 1-13), para o juízo de origem se abster de determinar o cumprimento do mandado de reintegração liminar do agravado na posse do terreno em que ela afirma residir com os filhos menores. O indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante no agravo de instrumento teve fundamento na falta de demonstração da probabilidade do direito à suspensão dos efeitos da decisão concessiva de liminar ao agravado para reintegrá-lo na posse do lote n. 14 do Conjunto 1 da SMLN Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF, porque o esbulho possessório sofrido pelo recorrido foi reconhecido pelo juízo em cognição sumária dos elementos fático-probatórios coligidos, compreensão não modificada posteriormente ao término da fase de instrução processual e determinação de conclusão do processo para julgamento da lide, após a execução do mandado de reintegração de posse. Em razões do agravo interno (Id 15678217, p. 1-22), sustenta necessária a reconsideração da decisão agravada para conhecer do agravo de instrumento em sua integralidade e conceder o efeito suspensivo, a fim de a manter na posse do terreno por ela ocupado até o julgamento da lide pelo juízo de origem. Diz existir controvérsia fundiária, precária, pública e notória na área onde se localiza o terreno alegadamente pertencente ao agravado, com notícias de jornais sobre a demolição de edificações irregularmente construídas no local. Afirma ser factível a ausência de certeza sobre os limites territoriais dos terrenos, porque os endereços foram definidos pelos próprios moradores com a finalidade de conferir alguma ordem à caótica situação vivenciada pela falta de atuação do poder público. Frisa carecer de definição a origem pública, privada ou mista da área, e serem transmitidos direitos sobre os lotes informalmente mediante instrumentos particulares, sem intervenção estatal para conferir certeza e legitimidade. Assevera não haver controvérsia sobre a posse do terreno por mais de um ano e ser necessária cautela do Judiciário no deferimento de liminar para reintegração de posse em demanda carente de dilação probatória, para evitar situação prejudicial de difícil reparação. Salienta impugnar o agravo de instrumento a decisão do juízo de origem de indeferimento da produção das provas testemunhal e pericial requestadas e de ordenação de conclusão do feito para julgamento, por entender estar o processo suficientemente instruído. Sustenta não haver inovação recursal no agravo de instrumento, porque a discussão possessória não se restringe apenas à posse do lote n. 14, Conjunto 1, Trecho 7, SMLN, mas aos limites da área, porque ela resistiu à alegação de posse do agravado, ao afirmar ser possuidora do terreno n. 31 no mesmo conjunto e trecho, e seu lote não estar abrangido pela área daquele, embora o recorrido assevere o contrário. Salienta o fato de as partes terem debatido a matéria, inclusive em contestação, pleiteando a produção de provas. Diz que o agravado requereu a medição do terreno para demonstrar a divisão dele pelos ocupantes. Informa que o juízo fixou como questão controvertida a coexistência dos lotes 14 e 31 no saneamento quando determinou a realização de diligências para esclarecimento. Argumenta ser cabível o agravo de instrumento, porque a discussão sobre a imprestabilidade da aferição da dimensão do terreno em que o agravado alega exercer direitos possessórios, feita por oficial de justiça, e a necessidade de realização de perícia de engenharia por profissional habilitado guardam relação íntima com a decisão de deferimento da reintegração do recorrido na posse do terreno, a qual é objeto da irresignação recursal na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC. Subsidiariamente, caso não se firme esse entendimento, alega ser o caso de mitigação da taxatividade para a admissão do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 988 (REsp n. 1.696.396), devido à urgência na apreciação da matéria e inutilidade do provimento judicial a ser exarado em apelação. Isso em razão da possibilidade de modificação fática com a desocupação do terreno a inviabilizar a realização da perícia de engenharia ou a renovação da diligência de medição e aferição da existência de dois terrenos por oficiais de justiça e a avaliação de benfeitorias existentes. Aduz a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque, se admitida a continência do terreno n. 31 pelo de n. 14, ela tem melhor posse que o agravado, porque é anterior, edificou acessão e nela reside com os filhos menores. Salienta estar submetida a risco de dano, porque se encontra desempregada e propícia a maior vulnerabilidade, em caso de cumprimento do mandado de reintegração, porque não tem para onde se mudar com os filhos menores. Diz haver empregado todos seus recursos na compra dos direitos do terreno 31 e construção da casa em que mora com os filhos. Por outro lado, ressalta o agravado ter condições financeiras mais favoráveis, porque ele paga aluguel no Paranoá, localidade em que o custo não é módico para se viver, disse ter adquirido terreno amplo e comprado materiais de construção para edificar habitação. Ademais, ele recebeu dinheiro da venda de parcela do terreno para Giliard, um dos corréus no início da demanda, ao realizar com ele acordo. Nesse contexto, em sopesamento de interesses, assevera ser melhor preservar a posse por ela exercida até a resolução da lide, notadamente pela disposição do art. 1.211 do CC e por ter direito de retenção até receber indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, consoante o art. 1.219 do CC. Afirma ser possível o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização da perícia de engenharia ou renovação da diligência de verificação para constatar a existência de benfeitorias e estabelecer os marcos divisórios entre os terrenos n. 14 e 31. Pede a reconsideração da decisão atacada pelo agravo interno, para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a execução do mandado de reintegração do agravado na posse do terreno disputado até o julgamento da lide ou então o provimento do agravo interno, para reformar o pronunciamento hostilizado, de modo a sobrestar a eficácia do ato judicial determinador da reintegração de posse do recorrido no referido imóvel. Em contraminuta ao agravo interno (Id 16867704, p. 1-4), o agravado pugna pelo não conhecimento e, se admitido, pelo desprovimento do recurso. Esta relatoria converteu o julgamento em diligência, para a agravante se manifestar sobre a preliminar arguida em contraminuta recursal (Id 17265431, p. 1-2). A agravante refutou a alegação do agravado, ao sustentar a impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Reiterou o pedido de reconsideração formulado no agravo interno ou o provimento do recurso para a reforma do pronunciamento hostilizado (Id 17483115, p. 1-3). É o relato do necessário. Decido. 1. Da preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contraminuta recursal O agravado requer, preliminarmente, a inadmissão do agravo interno conhecido por este c. Tribunal. Embora a agravante, em manifestação sobre essa preliminar, tenha considerado como motivo do recorrido a falta de impugnação à decisão agravada, verifico, efetivamente, não ter o recorrente aduzido as razões de fato e de direito em lastro ao pleito por ele formulado. O pedido desprovido de fundamento fático-jurídico não merece conhecimento, porque sem a demonstração do motivo para se negar a cognição do recurso, cujo ônus incumbe ao recorrido, segundo se entende da regra do art. 1.021, § 2o[1], do CPC, conferidora de oportunidade para manifestação em resposta ao recurso, não existe questão para ser resolvida pelo órgão jurisdicional colegiado. É flagrante a ofensa ao princípio da dialeticidade pelo agravado na formulação de pedido totalmente desprovido de fundamentação fático-jurídica. Sem a indicação da razão pela qual o agravo interno não deve ser conhecido, a rejeição da preliminar aduzida com essa finalidade é providência necessária. Diante dessa situação, REJEITO a preliminar de não conhecimento do agravo interno. 2. Da admissibilidade do agravo interno A decisão atacada pela agravante, no agravo interno, indeferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial de primeiro grau que determinou a reintegração liminar do agravado na posse do lote n. 14 do Conjunto 1 do Trecho 7 do SMLN, Brasília-DF, e não conheceu do agravo de instrumento em relação ao indeferimento da prova pericial decidido no mesmo pronunciamento judicial fustigado, em razão da falta de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e não ser o caso de mitigação do rigor processual, pela não subsunção ao precedente firmado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 988, REsp 1.696.396). O agravo interno impugna especificamente cada um dos dois fundamentos da decisão agravada. Atende, portanto, a regra do art. 1.021, § 1o[2], do CPC. Atendidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento do agravo interno. Passo ao reexame da decisão em exercício ao juízo de retratação e atento à vedação à simples reprodução do teor do pronunciamento recorrido, em conformidade com o art. 1.021, §§ 2o e 3o, do CPC[3]. 3. Do não cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão de indeferimento de produção de prova pericial A decisão atacada pelo agravo interno não conheceu do agravo de instrumento no tocante ao indeferimento da produção da prova pericial requerida pela agravante. Considerou referida questão não encontrar previsão no rol taxativo estabelecido nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como não se amoldar à situação ensejadora de mitigação à taxatividade recursal, conforme precedente firmado pelo c. STJ pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema 988, REsp 1.696.396, Rel. Min. Nancy Andrighi). A agravante, no agravo interno, formula apenas pedido de reconsideração ou de reforma da decisão agravada para ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a finalidade de evitar o cumprimento do mandado de reintegração liminar do agravado na posse do terreno. O esforço da agravante, no agravo interno, em vincular a questão atinente à produção da prova pericial à tutela de urgência pleiteada para solicitar o sobrestamento da execução do mandado de reintegração liminar do agravado na posse não convence. Assim o fosse, haveria de se reconhecer, primeiramente, a necessidade de se produzir a referida prova técnica para somente depois, diante da comprovação da situação fática pretendida com a perícia, viabilizar a cognição da tutela de urgência requestada para evitar o cumprimento da ordem de reintegração liminar de posse. A agravante, na contestação (Id 39970287 do processo de referência), espontaneamente apresentada, asseverou ter adquirido de terceiro o lote n. 31 do Conjunto 1 da SMLNMI Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF, mas não faz distinção com o lote n. 14 da SMLNMI Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF, que o agravado diz ter posse há mais tempo do que ela, de boa-fé fundada em cessão de direitos. Ela afirma ter melhor posse que o recorrido do terreno, porque fixou moradia, e ele não. Com esse argumento, deseja obter proteção possessória em desfavor do recorrido em pedido contraposto e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção até ser indenizada pelas acessões realizadas no imóvel. Em atendimento à determinação de especificação de provas (Id 40958755 do processo de referência), tanto o agravado quanto a agravante requereram a oitiva de testemunhas, e a recorrente, a realização de perícia apenas para aferir a quantidade de benfeitorias realizadas no imóvel e o valor de mercado de cada uma delas (Ids 41888684 e 42108872 do processo de referência). Na audiência de saneamento processual, o juízo determinou a verificação do local por oficial de justiça avaliador que, em cumprimento ao mandado, deveria informar sobre a existência dos lotes ns. 14 e 31, os residentes em cada um deles e as benfeitorias levantadas no terreno n. 31, com informação do valor e natureza delas (necessárias, úteis e voluptuárias), bem como esclarecer a numeração dos lotes e se ambos se encontram no mesmo terreno (Id do 43991287 processo de referência). A certidão lavrada pela oficiala de justiça, em cumprimento ao mandado de verificação, tem o seguinte teor (Id 46251122 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13.09.19 às 12h51min, em 26.09.19 às 13h49min e em 30.09.19 às 08h11min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1 LOTE 14 e lote 31, sendo que esta signatária não estava logrando êxito em localizar o referido endereço. Somente após conseguir contato telefônico com a Sra. FERNANDA e ela agendar em frente a porta da escola Número 06 da referida Invasão, e me conduzir até o local, é que PROCEDI À VERIFICAÇÃO DOS OCUPANTES DO IMÓVEL. Neste espeque, os ocupantes do lote 14 são: 1. A SR.A INGRID DO NASCIMENTO RIBEIRO e sua filha, pequena e menor de idade; 2. A SR.A FERNANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO, tel. 99433-2456, e seus quatro filhos pequenos e menores de idade. Ademais, AVERIGUEI que no lote 31, fundos da casa 14, do ouro lado da esquina, reside: o SR. GILIARD SOARES DE SOUSA, cujo telefone é: 98299-1848. Ele relatou que reside no local sem filhos ou esposa, somente com seus cachorros. Esclareço ainda, que no referido logradouro, CÓRREGO CAPOEIRA DO BÁLSAMO, que fica próximo ao CURRAL COMUNITÁRIO, mas sem entrar na rua do Curral, virando primeiro à esquerda antes de avistar uma casa com muro verde água e depois, à direita e, posteriormente à esquerda de novo, em ruas bem estreitas, não há nenhuma numeração e nem placas que indiquem o endereço no local. Desse modo, foi a própria Sra. FERNANDA que relatou que a casa onde ela reside era a de número 14 e foi o Sr. Giliard, seu vizinho de trás, que relatou que sua casa é a de o 31. É como se as casas 14 e 31 fossem geminadas, mas a casa 31 tem o tamanho bem menor. A casa 14 possui o muro em tijolos e somente a metade do muro está coberta com reboco, há um portãozinho pequeno branco para entrada e, salvo engano, três cômodos. Já a casa 31 se assemelha a "puxadinho" e é bem pequena, mas possui um pedaço de terreno de terra. Ante o acima exposto, devolvo o presente mandado, a fim de que as medidas jurídicas e cabíveis sejam tomadas. Distrito Federal, 03 de Outubro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Devido a questionamentos das partes, o juízo determinou a renovação da diligência, a fim de que, na verificação, se esclarecesse a metragem do terreno e se o lote n. 31, alegadamente ocupado pela agravante, é distinto do de n. 14, cuja posse foi liminarmente reconhecida em favor do agravado. A diligência realizada pela oficiala de justiça teve a seguinte conclusão (Id 50325419 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27.10.19 às 10h37min, em 05.11.19 às 08h16min e em 14.11.19 às 08h13min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1 LOTE 14, SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71540-070, onde NÃO PROCEDI À VERIFICAÇÃO no imóvel em que os réus são: OCUPANTES DO IMÓVEL SMLN MI TRECHO 07, CONJ1, LOTE 14, CPF/CNPJ visto que conforme ordenado no mandado o oficial de justiça deveria comunicar o autor o dia e o horário da diligência a fim de que o mesmo acompanhasse a diligência. Telefonei por várias vezes no número 98470-2651, contudo o Sr. Valdemar Costa não atendeu às chamadas. Estive no local e a Sra. Fernanda do Nascimento alega que a casa onde reside não faz parte do imóvel descrito no contrato de cessão de direitos de ID 20683151. E no prazo regimental de cumprimento do mandado, não logrei êxito em contatar o autor, por isso disponibilizo meu telefone de contato, 99212-3222, sendo que o Autor pode ligar a cobrar e agendar dia e hora para o fiel cumprimento do mandado, visto que seu celular não está atendendo às chamadas. Distrito Federal, 20 de Novembro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 O juízo mandou renovar a diligência mais uma vez, a fim de o agravado acompanhar sua execução (Id 50660717 do processo de referência). Em cumprimento, a oficiala de justiça apresentou a certidão, cujo teor segue adiante transcrito (Id 52971892 do processo de referência): Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, em 16.12.19 às 08h01min e em 20.12.19 às 07h44min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1, LOTE 14, Capoeira do Bálsamo, Paranoá-DF, cujo trajeto deve se fazer entrando pela estrada de chão ao lado dos aparelhos de ginástica, que ficam do lado direito e à beira da estrada de terra. Após entrar, seguir reto por aproximadamente 2 km, depois passar na frente da escola pública e virar na primeira estrada de terra à esquerda seguindo reto até o final, depois pegar um beco bem estreito na estrada de terra, seguir reto e virar à direita e depois à esquerda até chegar numa construção onde há casas geminadas na esquina e no fim da rua. Cumpre destacar que me dirigi ao local indicado na ordem judicial e averiguei o lote tem acesso por três ruas de terra, pois passa uma rua de terra na entrada da frente do lote, onde há uma edícula e uma cerca de arame farpado e pedaços de zinco que servem de portão. Há uma outra estrada de terra nos fundos da construção, que se trata de uma casa maior, e na lateral do lote todo de muro de tijolos, há outra rua de chão batido com várias casas do outro lado da rua. Desse modo, a frente e os fundos do lote 14, possuem 10 metros de comprimento e as laterais do mesmo possuem 14 metros de comprimento, o que perfaz o total de 144m2. Cumpre informar que as medidas foram aferidas com trena de 50 metros e que as fotos do lote e das construções erigidas no mesmo foram remetidos via e-mail à Douta 3 a Vara Cível de Brasília. Ademais, na frente do lote, como já informado acima há uma pequena edícula do lado esquerdo do terreno e um veículo vermelho de placa GVH 2801 -DF, o qual ocupa o restante do terreno de onde se vê a parede de tijolos da casa conjugada ou geminada virada para os fundos do terreno. Na edícula, ou quitinete, da frente do lote reside apenas um morador, contudo na casa geminada, virada para os fundos, reside a Sra. Fernanda do Nascimento Ribeiro e seus parentes. Apurou-se portanto, que a área total do lote 14 é de 140 m2, e desse modo, tanto o morador da edícula, quanto a requerida: Sra. Fernanda do Nascimento e seus parentes estão ocupando a área do imóvel que pertence ao Autor: Sr. Valdemar Costa da Silva, haja vista no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda em nome do Sr. Valdemar descrever que o lote 14 possui 155 m2. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 29 de Dezembro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Com a finalidade de obter as fotos do local, a oficiala de justiça retornou ao lugar e as tirou (Id 57744376 do processo de referência), em atendimento ao despacho judicial e, na ocasião, averiguou a metragem do terreno e prestou os esclarecimentos a esse respeito, tudo em atenção ao cumprimento ao mandado de verificação expedido pelo juízo de origem (Id 57744375 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço indicado na ordem judicial em tela, qual seja; SLMN TRECHO 07, CONJUNTO 01, LOTE 14, CAPOEIRA DO BÁLSAMO, onde PROCEDI À AVERIGUAÇÃO do terreno, o qual possui 150 metros quadrados, sendo que as laterais do lote possuem 15 metros quadrados e a frente ou fundos do lote possui 10 metros. Desse modo, a Sra. FERNANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO e demais ocupantes do imóvel se encontram dentro da área de 150 metros quadrados do lote, cuja cessão direitos consta em nome do SR. VALDEMAR COSTA DA SILVA, conforme as fotos anexadas demonstram. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 28 de Fevereiro de 2020. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Os esclarecimentos adicionais requeridos pela agravante, depois de todo o exaustivo e percuciente trabalho realizado pela oficiala de justiça, na verdade, demonstram seu esforço e interesse em possivelmente obter a modificação do conteúdo fático circunstanciado no árduo trabalho dedicadamente desenvolvido em atendimento às determinações do juízo. Eventual dificuldade de localização do terreno por outros oficiais, conforme alegação da agravante, não desmerece o trabalho realizado pela oficiala de justiça, que conseguiu se deslocar diligentemente ao lugar por diversas vezes, e conseguiu localizar o terreno e desenvolver com esmero o trabalho a ela confiado. Relevante se faz também destacar, acerca da impugnação da agravante às conclusões obtidas pela oficiala de justiça no cumprimento do mandado de verificação e da renovação a essa ordem, que a recorrente inova no conteúdo da atividade desenvolvida pela longa manus do juízo. O requerimento de perícia foi formulado no momento apropriado de especificação de provas com a finalidade de aferir a quantidade e benfeitorias realizadas no imóvel e o valor de mercado de cada uma delas (Id 42108872 do processo de referência). Jamais teve por escopo demonstrar metragem e localização do suposto terreno n. 31 em espaço diverso do lote n. 14, em cuja posse o agravado aguarda ser liminarmente reintegrado. Percebo, ao contrário da assertiva da agravante nas razões do agravo interno, indevida inovação na matéria no processo de origem e também em âmbito recursal, com alegação de questão não suscitada perante o juízo de origem por ocasião da formulação do pedido de realização de perícia. Ressalto, inclusive, a objeção da recorrente à realização de diligência por oficial de justiça, porque não teria expertise para aferir a suposta existência autônoma do terreno n. 31 e relação ao de n. 14, para salientar a sorrateira inovação ao sustentar a necessidade da perícia ou de renovação da diligência por oficial de justiça para verificação da área. Ademais, neste aspecto, reitero o entendimento inicial no tocante à não admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar prova realizada pelo juízo de origem, bem como para pleitear a produção de outra não consentida pelo juízo, porque o art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único[4], as situações de cabimento desse recurso. O pedido de reabertura da instrução para realização de perícia com conteúdo diverso do inicialmente requerido, além de possivelmente afetado pela preclusão, não se mostra viabilizado na via restrita do agravo de instrumento. Saliento, em consulta à tramitação da ação possessória perante o juízo de origem, processo n. 0702900-89.2018.8.07.0008, haver constatado ter sido convertido o julgamento da lide em diligência em 5/5/2020, para oitiva das partes e testemunhas, em razão da controvérsia sobre a melhor posse (Id 62418624 do processo de referência). A agravante, naquele processo, ao ser intimada por intermédio da Defensoria Pública, reiterou requerimento de produção de prova pericial (Id 62626414 do processo de referência). Tal requerimento, ainda não apreciado, poderá ser objeto de deliberação, a depender da apuração fática a ser empreendida pelo juízo com a colheita da prova oral. Assinalo poder a medição do terreno n. 14, alegadamente possuído pelo agravado, eventualmente ser refeita a qualquer momento com base na dimensão não impugnada da área definida na cessão de direitos ostentada pelo recorrido, sem prejuízo para a delimitação e aferição de estar ou não o lote n. 31 abrangido pela área daquele total ou parcialmente. Ressalto não haver perigo de modificação da situação fática, porque o perímetro do terreno n. 14 é delimitado por vias de circulação pública e por muro de alvenaria, segundo as certidões descritivas da área emitidas pela oficiala de justiça. A propósito, menciono a certidão emitida pela oficiala de justiça em diligência realizada por determinação do juízo de origem (Ids 57744375 e 52971892 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço indicado na ordem judicial em tela, qual seja; SLMN TRECHO 07, CONJUNTO 01, LOTE 14, CAPOEIRA DO BÁLSAMO, onde PROCEDI À AVERIGUAÇÃO do terreno, o qual possui 150 metros quadrados, sendo que as laterais do lote possuem 15 metros quadrados e a frente ou fundos do lote possui 10 metros. Desse modo, a Sra. FERNANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO e demais ocupantes do imóvel se encontram dentro da área de 150 metros quadrados do lote, cuja cessão direitos consta em nome do SR. VALDEMAR COSTA DA SILVA, conforme as fotos anexadas demonstram. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 28 de Fevereiro de 2020. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, em 16.12.19 às 08h01min e em 20.12.19 às 07h44min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1, LOTE 14, Capoeira do Bálsamo, Paranoá-DF, cujo trajeto deve se fazer entrando pela estrada de chão ao lado dos aparelhos de ginástica, que ficam do lado direito e à beira da estrada de terra. Após entrar, seguir reto por aproximadamente 2 km, depois passar na frente da escola pública e virar na primeira estrada de terra à esquerda seguindo reto até o final, depois pegar um beco bem estreito na estrada de terra, seguir reto e virar à direita e depois à esquerda até chegar numa construção onde há casas geminadas na esquina e no fim da rua. Cumpre destacar que me dirigi ao local indicado na ordem judicial e averiguei o lote tem acesso por três ruas de terra, pois passa uma rua de terra na entrada da frente do lote, onde há uma edícula e uma cerca de arame farpado e pedaços de zinco que servem de portão. Há uma outra estrada de terra nos fundos da construção, que se trata de uma casa maior, e na lateral do lote todo de muro de tijolos, há outra rua de chão batido com várias casas do outro lado da rua. Desse modo, a frente e os fundos do lote 14, possuem 10 metros de comprimento e as laterais do mesmo possuem 14 metros de comprimento, o que perfaz o total de 144m2. Cumpre informar que as medidas foram aferidas com trena de 50 metros e que as fotos do lote e das construções erigidas no mesmo foram remetidos via e-mail à Douta 3 a Vara Cível de Brasília. Ademais, na frente do lote, como já informado acima há uma pequena edícula do lado esquerdo do terreno e um veículo vermelho de placa GVH 2801 -DF, o qual ocupa o restante do terreno de onde se vê a parede de tijolos da casa conjugada ou geminada virada para os fundos do terreno. Na edícula, ou quitinete, da frente do lote reside apenas um morador, contudo na casa geminada, virada para os fundos, reside a Sra. Fernanda do Nascimento Ribeiro e seus parentes. Apurou-se portanto, que a área total do lote 14 é de 140 m2, e desse modo, tanto o morador da edícula, quanto a requerida: Sra. Fernanda do Nascimento e seus parentes estão ocupando a área do imóvel que pertence ao Autor: Sr. Valdemar Costa da Silva, haja vista no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda em nome do Sr. Valdemar descrever que o lote 14 possui 155 m2. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 29 de Dezembro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Sem verificação de urgência na cognição da matéria, porque não percebo inutilidade em eventual arguição em âmbito de apelação, em caso de insucesso da agravante na demanda em curso perante o juízo de origem, concluo pelo descabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão de indeferimento de realização de perícia de engenharia ou renovação de diligência para aferição das posições dos terrenos n. 14 e 31 do conjunto 1 do trecho 7 do SMLN e se a área deste está abrangida pela dimensão daquele. Não se divisa, nesse contexto, possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). Faço menção à jurisprudência acerca da questão, adiante colacionada no precedente firmado pelo c. STJ em âmbito de julgamento de recursos pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988, REsp n. 1.696.396): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) A propósito, menciono julgado desta e. 1a Turma Cível em sentido conforme ao expressado neste pronunciamento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido o não cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão de indeferimento de produção de prova pericial de engenharia, muito menos para veicular questão inovadora concernente à renovação de diligência por oficial de justiça, persiste a admissibilidade recursal no tocante à ordem de cumprimento da liminar de reintegração do recorrido na posse, porque se amolda à disposição do art. 1.015, inc. I, do CPC, como espécie de tutela de urgência disciplinada em procedimento especial estabelecido no art. 562, caput[5], do mesmo diploma processual. Esta matéria, aliás, também é objeto de insurreição no presente agravo interno e será oportunamente apreciada. Feitas essas considerações, MANTENHO a decisão agravada na parte em que não conheceu do agravo de instrumento para impugnar decisão de indeferimento de produção de prova pericial e por inovar em âmbito recursal ao pleitear renovação de diligência de verificação por oficial de justiça. 4. Da suspensão dos efeitos da decisão agravada no tocante à ordem de reintegração liminar de posse do agravado O indeferimento do efeito suspensivo requerido pela agravante no agravo de instrumento para evitar o cumprimento do mandado de reintegração liminar do agravado na posse do terreno se fundamentou sobretudo na falta de verossimilhança das alegações dela acerca do exercício legítimo de atos possessórios em terreno diverso daquele possuído pelo agravado, como também no perigo de dano por suportar indefinidamente o recorrido o pagamento de aluguel pela privação do gozo do terreno de que teve a posse esbulhada. Considerei também ter o agravado demonstrado o provável desapossamento do terreno por terceiros mediante violência física e a data em que o fato aconteceu. Nesse contexto, verifiquei não ter sido eficiente o desforço pessoal autorizado pelo art. 1.210, caput, e § 1o, do CC[6], supostamente por ele empreendido imediatamente após estar ciente do esbulho pelos agressores para retomar a posse do lote, afirmadamente detida de má-fé por familiares dos ofensores. Destaquei ter o juízo de origem, com base no contexto fático-probatório demonstrado em cognição sumária, se convencido do esbulho e deferido, liminarmente, a reintegração do agravado na posse do lote n. 14 do Conjunto 1 do SMLN Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF, e transcrevi excerto da decisão daquele órgão jurisdicional com o seguinte teor (Id 21535627 do processo de referência): Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Com efeito, o documento de ID 20683151 comprova que o autor adquiriu os direitos possessórios do bem imóvel, mediante instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações de compra e venda. Saliento que, diversamente do que consta na decisão retro, não se trata de demanda petitória, mas sim possessória. Todavia, considerando que o autor não impugnou a decisão que declinou da competência e sendo a competência relativa, defiro o processamento do feito neste juízo. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Assinalei a liminar de reintegração de posse não ter sido imediatamente cumprida, porque o agravado concedeu prazo a invasores para desocuparem voluntariamente o imóvel, consoante certidão lavrada pela oficiala de justiça (Id 38900237 do processo de referência): Prezada 3a Vara Cível de Brasília, informo às vossas senhorias, que já havia transcrito o andamento da presente ordem judicial para o CEMAN, no que tange ao cumprimento do mandado de número 0702900-89.2018, de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em que são partes: VALDEMAR COSTA DA SILVA e OCUPANTES DO IMÓVEL, situado na SMLN MI TRECHO 07, CONJUNTO 1, LOTE 14, pois o prazo regimental vencera em 25.06.19. Cumpre esclarecer, a priori, que dirigi-me, inicialmente em 23.06.19, domingo, às 08h30, ao referido endereço, acompanhada do Autor e dos policiais: SOLDADO GRANJEIRO mat,. 732038-8 e do Soldado DARCIRLEY 733251-X, ambos lotados no Batalhão do Paranoá. O ocupante de um dos lados do lote se identificou como GILIARD SOARES DE SOUSA e disse que não iria sair do local, pois não tinha para onde ir. O Sr. VALDEMAR, se comoveu e asseverou, no momento da diligência, que daria um prazo para que os ocupantes saíssem com suas famílias do local, o qual seria até o dia 03 de julho. Esse seria o prazo para a saída espontânea do lote, pois advertiu-se de que já havia uma ordem de reintegração de posse para ser cumprida. Do outro lado do lote, a S.ra FERNANDA, não estava no local e apenas várias crianças, seus filhos, e todos menores de idade, estavam na casa. Retornei, no dia 01.03.19 às 07h42min, e percebi que os ocupantes ainda não haviam saído do local, mas conforme combinado só retornaria com o AUTOR e com o reforço policial, no dia 03 de julho de 2019, para o efetivo cumprimento da ordem. Desse modo, retornei com o AUTOR no dia avençado, 03 de julho de 2019, às 09h, acompanhada, desta feita, dos policiais, Soldado FERNANDES e do 2o Sargento WILLIAM, mas NÃO PROCEDI À REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DE VALDEMAR COSTA DA SILVA, pois o lote estava com cadeados e com correntes tanto nos portões, quanto na única porta de acesso, no tom verde, e de ferro, da casa. Ainda havia no local, em frente a porta verde da casa, um veículo bem velho e de placa MXX 1885 que dificulta a entrada. Não havia nenhum morador no lote e os vizinhos disseram que todos haviam saído para trabalhar e que somente retornam no final da tarde. No lado direito do lote, onde reside a Sr.a FERNANDA e seus filhos, a porta estava aberta e entramos dentro da casa. Vimos que há armários nos quartos, colchões no chão, geladeira, TV, armários de cozinha, bancadas de cozinha, mesa, cadeiras, roupas. A Sr.a Fernanda não estava no local e havia várias crianças pequenas sozinhas, o que também inviabilizou a retirada dos bens e dos menores visto que não havia nenhum responsável pelos menores no endereço. Outrossim, percebi que NÃO HÁ DEFERIMENTO DE ORDEM DE ARROMBAMENTO NO MANDADO, art. 846 do CPC, e que o ocupante GILLIARD fechou as portas e portões da casa com correntes e com cadeados obstando o cumprimento da ordem, pelo que solicita-se o deferimento do arrombamento. Além disso, o Sr. Valdemar, não levou ao local os meios para cumprimento, quais sejam: carregadores, caminhão de frete, caixas de papelão, jornais para embalar pertences, pois O AUTOR alegou não ter condições de arcar com tais custos e disse que por ser atendido pela Defensoria Pública, a mesma é que deveria lhe auxiliar no cumprimento da ordem. Ele, o autor, também relatou que não aceita se responsabilizar e nem permanecer como fiel depositário dos bens dos ocupantes, pois não tem local adequado para guardá-los e que deveria ser a AGEFIS e o GDF os responsáveis pela retirada e mantença dos bens que estão dentro do seu imóvel. Desse modo, devolvo o mandado à Douta Vara a fim de que as medidas jurídicas e cabíveis sejam tomadas, para que o manado seja fielmente cumprido. Mariluci Ossipe, mat. 313394 Reconheci o acerto da decisão agravada de determinar o cumprimento do mandado de reintegração do agravado liminarmente na posse do imóvel objeto do esbulho antes do julgamento da lide, porque o recorrido conseguiu demonstrar, ao menos em cognição sumária, a posse de boa-fé com animus domini, o esbulho e a data de ocorrência e a perda da posse; portanto, estariam satisfeitos os requisitos estabelecidos pelos incisos I a IV do art. 561[7] do CPC para a obtenção de provimento judicial de reintegração. Colacionei, inclusive, julgado favorável da c. 1a Turma Cível, adiante resumido em sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da liminar em reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/2015 (art. 927 do CPC/73), quais sejam, o efetivo exercício da posse pelo autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. 2. Tendo sido demonstrados os requisitos exigidos pelo Diploma Processual e, não tendo a ocupante do imóvel logrado demonstrar qualquer fundamento que afastasse o alegado esbulho, deve ser mantida a liminar concedida pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1025901, 20160020419153AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: 158-174) Diante dessa situação, reputei demonstrada, concretamente, apenas a probabilidade do direito do agravado, porque, em relação à agravante, a controvérsia sobre a ocupação por ela empreendida no terreno possivelmente inserido na área daquele terreno provavelmente possuído pelo recorrido careceria de esclarecimentos até o momento não obtidos. Nesse contexto, não se mostrava viável ao Tribunal sobrestar a execução do mandado de reintegração na posse liminarmente deferida em prol do recorrido. Entretanto, diante da substancial inovação no processamento da demanda pelo juízo monocrático, o que se deu depois da prolação por esta relatora da decisão atacada pelo agravo interno, parece-me afetado o conteúdo das deliberações antes tomadas e refutadas pelo presente agravo de instrumento. Após haver indeferido a produção de provas testemunhal e pericial, considerado suficientes as diligências de verificação empreendidas pela oficiala de justiça e determinado o cumprimento da liminar de reintegração de posse do agravado no terreno n. 14 e a conclusão do processo para julgamento da lide, o juízo de origem voltou atrás e mandou reabrir a fase de instrução. Deferiu o requerimento de produção de prova testemunhal requerida pelas partes e ordenou a designação de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de esclarecer qual dos litigantes detém a melhor posse e se a agravante realizou benfeitorias no terreno (Id 62418624 do processo de referência). Antes, o próprio juízo, diante da não atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, determinou o prosseguimento do processo, mas sobrestou a expedição do mandado de reintegração liminar do agravado na posse do terreno ao menos até 30/4/2020. Entendeu não se tratar de providência urgente, em razão das medidas de distanciamento social determinadas pelas autoridades sanitárias, a serem obedecidas no âmbito deste e. Tribunal e Justiça, em consonância com a Portaria Conjunta n. 33/2020 (Id 61226748 do processo de referência). Não observo das manifestações das partes litigantes perante o juízo de origem insurreição com as inovações processuais empreendidas. O encaminhamento inovador do processo suscita cautela deste Tribunal na condução do julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno para não tumultuar o julgamento desses recursos e não propiciar à Corte avanço na cognição de questões com supressão de instância. Considero a disposição do art. 1.211[8] do CC estabelecedora de se manter na posse quem a detiver, quando estiver em disputa por duas ou mais pessoas, conquanto não a tenha adquirido por modo vicioso. Como as partes não se insurgiram contra a reabertura da instrução processual e o agravado não se opôs à suspensão do cumprimento do mandado de sua reintegração liminar na posse do terreno, fundamentada a deliberação na falta de urgência justificadora da execução imediata da medida, convém manter a situação fática existente e aguardar o pronunciamento do juízo acerca da elucidação da controvérsia sobre quem detém a melhor posse. Diante dos novos elementos de convicção antes não considerados na prolação da decisão agravada, com amparo no art. 493, caput[9], do CPC, encontro elementos seguros para reconsiderar os efeitos da decisão atacada pelo agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos do pronunciamento determinador do cumprimento da liminar concedida para a reintegração do agravado na posse do terreno n. 14 do conjunto 1 do trecho 7 do SMLN, Brasília-DF. Em consequência disso, a agravante permanecerá precariamente na posse do terreno até o julgamento da lide com supedâneo no art. 1.211 do CC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível acerca da matéria concernente à necessidade de dilação probatória para o reconhecimento de melhor posse e, em razão disso, manter a situação fática existente até o julgamento da lide possessória: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 927, BEM COMO DO ART. 527, INCISO III, PARTE FINAL, AMBOS DO CPC. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR/AGRAVANTE DE SER LEGÍTIMO POSSUIDOR (JUSTO TÍTULO) E DEMAIS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão dos fatos alegados se referirem à matéria que implica dilação probatória, a cautela demandaria a suspensão do pedido de imissão na posse do bem até o completo amadurecimento da lide e o integral respeito aos princípios do contraditório e a ampla defesa, na ação principal de origem, o que não é o caso. 2. A antecipação dos efeitos da tutela somente é possível quando há prova robusta da verossimilhança das alegações, fundado receio de dano irreparável ou abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, a teor do artigo 273 do CPC. 3. Na hipótese vertente, apesar das alegações e dos documentos juntados aos autos pelo Agravante, entendo que a questão em debate poderá ser melhor analisada após a devida instrução probatória, na ação de reintegração de posse em trâmite na Segunda Vara Cível do Gama/DF, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. A posse do autor, ora agravante, data de mais de ano e dia, tratando-se, pois, de posse velha, não mais submetida ao rito especial do artigo 920 e seguintes do CPC, a ensejar, assim, a abertura do contraditório. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 648323, 20120020260962AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2013, publicado no DJE: 25/1/2013. Pág.: 227) Em suma, rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contraminuta recursal pelo agravado e, no exercício da retratação, diante dos fatos novos ocorridos após a prolação do pronunciamento agravado, reformo parcialmente a decisão agravada, tão somente para conceder o efeito suspensivo requerido pela agravante, para sobrestar a eficácia da decisão atacada pelo agravo de instrumento, determinadora do cumprimento da liminar de reintegração do agravado na posse do terreno disputado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, c/c o art. 265, § 3o[10], do RITJDFT, REJEITO a preliminar de não conhecimento do agravo interno, CONHEÇO do agravo interno e, em juízo de retratação, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão agravada, tão somente para CONCEDER o efeito suspensivo pedido pela agravante, a fim de sobrestar os efeitos da decisão determinadora do cumprimento da liminar de reintegração do agravado na posse do terreno disputado até o julgamento da lide pelo juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [3] Art. 1.021 (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. [6]Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. [7] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. [8] Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. [9] Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. [10] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil.